Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000386-04.2008.8.11.0055, manejado por ALVERINHO PAULO ORTH e MARCIA LURDES ORTH, determinou que a instituição financeira agravante formalize o Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) com o penhor de safras futuras.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id. 98868495, proferida pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 102040974, pugnando pelo desprovimento do recurso.
À id. 107057978, determinou-se a redistribuição do presente recurso, na forma regimental.
No momento da análise exauriente do presente recurso, verificou-se que o agravante deixou trazer aos autos cópia do acórdão que consubstancia coisa julgada material que a decisão recorrida supostamente violou, sendo o agravante, portanto, intimado para que apresentasse aos autos o documento em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso (id. 113906987).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na hipótese, conforme relatado, a instituição financeira agravante foi intimada para que apresentasse cópia de determinando documento, qual seja, o acórdão que consubstancia coisa julgada material que a decisão recorrida supostamente violou, já que os autos originários estão em processo de migração para o Sistema PJE e os documentos atinentes à demanda não estão disponíveis para consulta.
À id. 113906987, foi determinado à parte recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse a juntada do referido documento, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Contudo, ao invés de o agravante apresentar o documento solicitado, qual seja, o acórdão que consubstancia coisa julgada material que a decisão recorrida supostamente violou, o recorrente novamente acostou aos autos a decisão recorrida, que já se encontra colacionada à id. 96338974.
O despacho de id. 113906987 foi claro ao mencionar que o agravante deveria trazer aos autos a decisão colegiada mencionada nas razões recursais e não a decisão recorrida, proferida pelo juízo singular.
Assim, pela inércia do próprio agravante, impõe-se o não conhecimento do recurso.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESATENDIMENTO À DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE PEÇAS FACULTATIVAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. A instrução defeituosa do agravo de instrumento exige a intimação para complementação da documentação, na forma do parágrafo único, do art. 932, CPC. Na espécie, todavia, não restou atendida adequadamente a determinação judicial para a juntada de documentos, tornando o recurso inadmissível. Precedentes da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - AI: 70085340859 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 23/09/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021) (g.n.)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.